Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA DIGITAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PERDIMENTO DO CELULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e 750 dias-multa.
2. A defesa alegou nulidade das provas digitais por violação da cadeia de custódia e ausência de perícia técnica, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso próprio, reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33), expedição de alvará de soltura e restituição do celular apreendido.
3. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é insuficiente para condenação ou se cabe desclassificação para uso próprio; (iii) verificar se é possível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) analisar a manutenção da prisão preventiva; (v) decidir sobre a restituição do celular apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia não prospera. O acesso ao conteúdo do celular ocorreu mediante autorização judicial e durante cumprimento de mandado, com captura imediata das mensagens, evitando adulteração. A ausência de perícia não invalida a prova, pois não houve demonstração de manipulação ou prejuízo à defesa.
6. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por laudos periciais, apreensão de entorpecentes (maconha, cocaína e ecstasy), anotações manuscritas e mensagens que indicam traficância, corroboradas por depoimentos policiais firmes e coerentes. A negativa do réu não afasta a prova robusta. Inviável a desclassificação para uso próprio, pois as circunstâncias evidenciam destinação comercial.
7. A causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 não se aplica, pois o réu é reincidente, conforme FAP juntada aos autos.
8. Mantém-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da reincidência e risco de reiteração delitiva.
9. O celular apreendido foi utilizado na prática criminosa, impondo-se o perdimento nos termos do art. 91, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 728 dias-multa, mantidos o regime fechado, a prisão preventiva e o perdimento do celular.
Tese de julgamento:"1. A ausência de perícia técnica não invalida prova digital obtida mediante autorização judicial, quando não demonstrada adulteração ou prejuízo à defesa.2. Depoimentos policiais colhidos sob contraditório, corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas.3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.4. Mantém-se a prisão preventiva quando persistem os fundamentos que justificaram sua decretação.5. É devido o perdimento de bens utilizados na prática criminosa, nos termos do art. 91 do CP."
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/2006; arts. 158-A a 158-F do CPP; arts. 33, § 2o, 44 e 77 do CP; art. 91 do CP; art. 42 da Lei 11.343/2006.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 828.321/TO; AgRg no AREsp 1.847.296/PR; HC 653.515/RJ; TJDFT, ApCrim 0706792-46.2022.8.07.0014; ApCrim 0714339-79.2022.8.07.0001; ApCrim 0738241-95.2021.8.07.0001; ApCrim 07175450420228070001.